Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-63.2019.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000494-63.2019.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GENILSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 495.716.481-91 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), VITORIA TRINDADE SANTOS - CPF: 067.932.251-54 (AGRAVADO), VANISSE MONTEIRO CAMPOS - CPF: 056.676.987-57 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
deu provimento ao recurso
de apelação
– SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL – IRRELEVÂNCIA – MATRÍCULA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE – INSUFICIÊNCIA DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA ALIMENTANDA PARA SUA SUBSISTÊNCIA E CUSTEIO DO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A superveniência da maioridade, por si só, não tem o condão de afastar o dever de o genitor pagar os alimentos, notadamente diante da comprovação de que persiste a necessidade do alimentando, matriculado em instituição de ensino superior, cujo salário não é suficiente para custear suas despesas essenciais.

Não há falar em nulidade do julgamento monocrático quando a matéria
sub judice
possui entendimento assentado na Câmara Julgadora e no Tribunal, amparada por farta jurisprudência acostada aos autos, como dispõe a Súmula 568 do STJ. Ademais, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça
“a apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.641.557/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000494-63.2019.8.11.0044

AGRAVANTE(S):

GENILSON ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

VITORIA TRINDADE SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GENILSON ALVES DOS SANTOS
contra decisão monocrática de id. 177424752 que deu provimento ao
Recurso de Apelação
Cível apresentado
por
VITORIA TRINDADE SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Exoneração de Alimentos com Tutela de Urgência
ajuizada por GENILSON ALVES DOS SANTOS em face da Recorrente, julgou procedente o pedido
“para exonerar o requerente da obrigação alimentar para com a requerida”
haja vista que a Apelante já se encontra inserida no mercado de trabalho.

Irresignada, a parte agravante aduz, nas razões recursais de id. 165687178, que
a Agravada iniciou sua jornada acadêmica 8 (oito) meses após o ajuizamento da presente demanda, que tem 24 anos de idade, exerce atividade remunerada e que
“desde tenra idade sempre residiu com sua tia, nunca tendo que arcar com despesas de seu lar (água, luz, internet), logo o salário percebido mensalmente por essa é gasto da maneira que bem entender, fato esse que proporciona a Agravada prover o próprio sustento”,
circunstâncias que excluiriam sua obrigação de prestar alimentos, ainda que a filha esteja cursando ensino superior.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recuso para que seja restabelecida a sentença que o exonerou da obrigação alimentícia.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou de se manifestar (id. 183032676).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024